Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718181-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO RIDER AUGUSTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO THIAGO RIDER AUGUSTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 87687157, autos originários) integrada pelas r. decisões (ids. 90158429 e 91189421, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por BRANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e outros, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Preparo (id. 26256907). Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 9 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora